Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707113-05.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DORIS DAY SOARES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 44891201. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator